Tribunal: TJBA
Processo: 0785488-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785488-34.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELIANE VASCONCELLOS DE QUEIROZ FERNANDES Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão de primeiro grau considerou antieconômica a cobrança de crédito inferior a R$ 10.000,00. 2. O Município sustenta que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184 do STF, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC/2015. 3. Argumenta que a Resolução 547/2024 do CNJ não autoriza a extinção automática de execuções fiscais e que o valor do crédito exequendo supera o limite de R$ 2.300,00, fixado pela própria Procuradoria Geral do Município para a não execução de débitos. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal consiste em determinar a legalidade da extinção da execução fiscal sem a intimação prévia do ente público para se manifestar sobre a aplicação das diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 5. A extinção de execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública a possibilidade de demonstrar seu interesse processual configura violação ao princípio da não surpresa, conforme previsto nos artigos 9º e 10 do CPC/2015. 6. O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelecem diretrizes para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionando tal medida à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à impossibilidade de localização de bens penhoráveis, devendo ser respeitado o contraditório antes da extinção do feito. 7. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação antes da extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a prévia intimação pessoal do ente público para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 2. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1184 do STF devem ser aplicados em conformidade com a competência constitucional dos entes federados e com respeito às garantias processuais do exequente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0785488-34.2018.805.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como parte apelada, ELIANE VASCONCELOS DE QUEIROZ FERNANDES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça